Tribunal: TJSP
Processo: 1500608-19.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI No 10.826/03 – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – NÃO ACOLHIMENTO. Sendo o réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, já tendo sido condenado a penas de reclusão, em regime fechado, e voltado a delinquir, demonstrando que a fixação de regime mais brando não seria suficiente à prevenção e repressão de sua

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI No 10.826/03 – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – NÃO ACOLHIMENTO. Sendo o réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, já tendo sido condenado a penas de reclusão, em regime fechado, e voltado a delinquir, demonstrando que a fixação de regime mais brando não seria suficiente à prevenção e repressão de sua conduta, necessária a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena. Recurso parcialmente provido, somente para fixar menor patamar de aumento para a pena-base, reduzindo-se a pena privativa de liberdade, mas sem repercussão na pena pecuniária imposta.